Tribunal: STF
Processo: RE 422686
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA E
CONTRATO DE MÚTUO. RESCISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
 (LEI 8.078/90).
1.      A análise do recurso extraordinário envolveria
apreciação de fatos e de legislação infraconstitucional (Código de
Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90).
2.      Agravo regimental
improvido.